Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em 10.01.2020, a autora Aisla Almeida Chaves adquiriu moeda estrangeira (500,00 Euros) das rés Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, J&B Viagens e Turismo Ltda e B&T Corretora de Câmbio Ltda, mediante o pagamento de R$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), com entrega prevista para 16.04.2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue à autora, sendo que a primeira ré encerrou as suas atividades. Diante do inadimplemento contratual das rés e sendo notório o fato de que lesaram diversos outros consumidores de igual forma (site reclameaqui), requereu a autora a rescisão contratual e restituição dos valores desembolsados.

2. Insurge-se a empresa ré B&T Corretora de Câmbio Ltda (Id. 24.932.853), em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte o pedido da autora para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento quantia de R$ 2.150,00 com os acréscimos legais, a título de restituição dos valores desembolsados.

3. A ré B&T Corretora de Câmbio, ora recorrente, alega que que a atuação das empresas IEX e J&B era contrária aos termos dos contratos de correspondente cambial e a legislação cambiária, que o vínculo entre a B&T e as demais empresas supostamente vigorou durante o interregno compreendido entre 01.03.2015 a 10.12.2019. Aduz que as empresas IEX e J&B não realizavam operações cambiárias legais, por ausência de lançamento prévio no sistema do BCB – Banco Central do Brasil e pelo fato da encomenda de moeda estrangeira ser realizada para entrega futura, operação que não é permitida pelo Banco Central. Assevera, que a B&T não era beneficiada com as operações realizadas pela IEX e J&B e que a consumidora recorrida supostamente assumiu integralmente os riscos da denominada operação ilícita ao qual assentiu. Requer o provimento do seu Recurso Inominado para que se proceda à reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais formulados contra a B&T Corretora sejam todos julgados improcedentes. A autora/recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 24.932.863).

4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.

6. Nessa ótica, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode a consumidora autora, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.

7. Se quando da celebração do negócio jurídico objeto da presente demanda, a ré Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda, tinha vínculo de correspondente cambial com a empresa recorrente B&T Associados Corretora de Câmbio Ltda, justifica-se a inclusão desta no polo passivo da ação, em especial porque o liame entre as empresas se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente de câmbio no país, firmado entre a recorrente B&T e a IEX e cujo vínculo contratual, diferentemente do que afirma a recorrente, perdurou até o dia 22.01.2020, conforme informação constante no Banco Central do Brasil (Id. 24.932.848).

8. Ressalto que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária possibilita o eventual ajuizamento de ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente deseje ser ressarcida do pagamento da condenação porventura efetuado.

9. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado.

10. Ademais, as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou a sua eventual má-fé.

11. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda (outrora vinculada a recorrente B&T Corretora de Câmbio Ltda), que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal.

12. Cito precedentes com alto poder persuasivo, por envolver os mesmos réus: (Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016, Caso: Filipe Ribeiro de Oliveira versus Iex Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Epp, J & B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e B&T Corretora de Câmbio Ltda; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.306.166, Proc.: 0740056-67.2020.8.07.0000, Caso: B&T Corretora de Câmbio Ltda versus Fernanda Gomes Calmon; Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.